Tribunal: TJDFT
Processo: 0731512-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. CONTAS FINTECHS. CURADORIA DE AUSENTES. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.

1. As fintechs funcionam como bancos exclusivamente digitais e são consideradas instituições financeiras pela Resolução Bacen no 4.656, de 26 de abril de 2018, portanto, é possível o bloqueio de valores localizados em contas dessa modalidade e eventual impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.

2. Embora a conta na PagSeguro seja destinada a relações comerciais, não se equiparam à conta salários automaticamente. No caso, não há qualquer indício de que seja utilizada para o recebimento de proventos/vencimentos/salário ou que os seus valores tenham sido, de fato, originados de atividade empresarial.

3. Em que pese a dificuldade de a Curadoria de Ausentes comprovar que os valores bloqueados têm natureza salarial, não se pode desconsiderar que a inércia dos executados em informar a origem dos valores a fim de afastar a constrição.

4. O simples fato de o valor estar depositado em conta corrente e ser inferior a quarenta salários mínimos não presume a sua impenhorabilidade. Para tanto, deve ser comprovado que se trata de reserva financeira.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.